Tribunal: STF
Processo: RE 196434
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-11
Data de publicação: 2002-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADOÇÃO SIMPLES POR ESCRITURA
PÚBLICA. SUCESSÃO. ARTIGO 1618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (LEI
3071/1916). DIREITO DE SUCESSÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 227, § 6º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
Na hipótese de adoção simples,
 por escritura pública, ocorrida em 09.11.1964, com o falecimento da
 adotante e, em seguida, do adotado, serão chamados à sucessão os
irmãos consangüíneos deste último, aplicando-se o disposto no artigo
 1618 do Código Civil Brasileiro (Lei 3071/1916). Inexistência de
violação constitucional (CF, artigo 227, § 6º).
Recurso
extraordinário a que não se conhece.